Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-17.2021.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002602-17.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0003-45 (APELANTE), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), 1o REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DE DIAMANTINO MT (APELADO), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (APELADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE DIAMANTINO (APELADO), 1o REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DE DIAMANTINO MT (TERCEIRO INTERESSADO), PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (APELANTE), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0003-45 (APELADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (APELADO), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (APELANTE), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 53.994.190/0001-76 (APELANTE), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 53.994.190/0001-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE MOESCH - CPF: 069.232.320-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE PAULENES CARDOSO DA SILVA PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ABERTURA DE MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO OFICIAL DE REGISTRO. RECURSO DE
PAULENES CARDOSO DA SILVA
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE
PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo atual Oficial de Registro de Imóveis e pela empresa proprietária contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da abertura de matrículas imobiliárias e de seus registros subsequentes. A nulidade foi declarada pelo Juízo singular com base na constatação de que a ordem judicial que supostamente fundamentou a abertura das matrículas originais é inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atual Oficial Titular de serventia extrajudicial possui legitimidade passiva em ação que busca anular ato registral praticado por seu antecessor; (ii) estabelecer se a competência para julgar ação de nulidade de matrícula imobiliária é do foro da situação do imóvel ou do local onde o ato de abertura da matrícula foi originalmente praticado; e (iii) determinar se a ausência de comprovação da ordem judicial, mencionada como fundamento para a abertura de matrícula, acarreta a nulidade do ato registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Oficial de Registro Público não possui legitimidade para figurar no polo passivo de pleito de anulação de registro imobiliário, uma vez que sua função é meramente instrumental, não detendo a titularidade dos direitos reais em discussão.

A responsabilidade civil do delegatário de serviço extrajudicial é pessoal e recai sobre quem praticou o ato à época. O sucessor na serventia não responde por atos ilícitos praticados por seu antecessor, em observância ao princípio da pessoalidade.

A competência para o julgamento da causa é do foro da comarca onde os atos de abertura das matrículas foram praticados, pois a controvérsia central reside na validade e legalidade desses registros específicos.

É nula a abertura de matrícula imobiliária quando não comprovada a existência da sentença judicial que, segundo o registro, teria determinado o ato. A apresentação de um mandado de notificação judicial que não contém expressa ordem para a abertura de matrículas é insuficiente para validar o registro.

A contratação de advogado para defesa judicial constitui exercício regular do direito de acesso à justiça e não configura dano material passível de indenização a título de honorários contratuais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Paulenes Cardoso da Silva provido. Recurso de Parecis Empreendimentos e Participações S/C LTDA desprovido.

Tese de julgamento:

O Oficial de Registro Público não possui legitimidade passiva em ação anulatória de registro imobiliário, pois não é titular dos direitos reais em litígio e sua função é puramente instrumental.

A responsabilidade civil por atos praticados em serventia extrajudicial é pessoal do delegatário que estava à frente do cartório à época do fato, não se estendendo ao seu sucessor.

A ausência de comprovação da existência do ato judicial que fundamentou a abertura de uma matrícula imobiliária acarreta a sua nulidade, não sendo suprida por documentos que não contenham ordem expressa para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), arts. 47, 85, §§ 1o, 2o e 11; Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos); Lei no 8.935/1994.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 1142635 SP; STJ, REsp 173.247/PR; STJ, REsp 696989/PE; STJ, REsp 1177372/RJ; STJ, REsp 545613/MG; STJ, EREsp 1155527/MG; STJ, EREsp 1507864/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PAULENES CARDOSO DA SILVA e PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA (ambos réus), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino (Dr. André Luciano Costa Gahyva), que
julgou procedente
o pedido da parte autora AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA, para:

1-)

declarar
a nulidade do ato jurídico de abertura e registro das matrículas de números 3.543 e 3.544, do Registro de Imóveis de Diamantino-MT, e das matrículas subsequentes, de números 9.016 e 9.017, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, e números 2.872 e 2.871 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis-MT;

2-)

determinar
que o requerido Oficial Titular do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino proceda com o cancelamento das matrículas de números 3.543 e 3.544, do Registro de Imóveis de Diamantino-MT, servindo a sentença de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de Tangará da Serra e Campo Novo Parecis, para procederem o cancelamento das matrículas números 9.016 e 9.017, números 2.872 e 2.871, respectivamente;

3-) determinar
a adequação do valor da causa para R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

4-) condenar
a parte requerida PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Autora, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC;

5-) julgar improcedente
o pedido reconvencional feito por Paulenes Cardoso da Silva (titular do 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Diamantino-MT), condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dado à reconvenção, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Irresignadas, ambos os réus apelaram.

O
1o Apelante Paulenes Cardoso da Silva
alega que:

- a sentença não especificou qual ato ilícito, seja civil ou administrativo, ele teria praticado para justificar a procedência da ação contra si e a improcedência de sua reconvenção;

- a responsabilidade civil é pessoal. Demonstrou com documentos (id. 83316504), que só assumiu a titularidade do cartório em 2008. Os atos impugnados datam de 1977 e 1992. Assim, não há nexo de causalidade entre qualquer conduta sua (ação ou omissão) e os supostos vícios das matrículas;

- responsabilizá-lo por ato de terceiro seria aplicar a teoria do risco integral, que no Brasil se restringe a danos nucleares (art. 21, XXIII, CF-88), configurando uma "teratologia jurídica";

- não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não é o titular do direito de propriedade em discussão;

- o Juízo singular ignorou a tese, levantada na contestação, sobre a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, consolidada pelo STF no Tema 777 de Repercussão Geral (RE 842846);

- sendo a ação principal implicitamente improcedente em relação a ele (por não ter praticado o ato), a sentença foi omissa ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor e em favor de sua patrona.

Desse modo, requer:

a-)
a improcedência da ação;

b-)
a apreciação e aplicação da tese de Responsabilidade Objetiva do Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 777 do STF;

c-)
A condenação da Autora\Apelada a:

I-
indenizar os danos materiais correspondentes aos honorários advocatícios contratuais por si custeados;

II-
pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência na base de 20%.

Contrarrazões no id. 241817268.

A
2a Apelante Parecis Empreendimentos e Participações S/C LTDA
alega que:

- há necessidade de denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso, para que ele responda regressivamente por danos causados por atos de sua responsabilidade, conforme o art. 125, II, do CPC;

- a responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva, com base na Lei 8.935/1994, respondendo por dolo ou culpa, mas que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que o Estado responde objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores no exercício de suas funções, garantido o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa;

- o Juízo de Diamantino é incompetente para julgar a ação, pois o pedido inicial visa a declaração de nulidade e cancelamento de matrículas imobiliárias, o que configura ação fundada em direito real sobre imóveis. Conforme o art. 47 do CPC, a competência é do foro de situação da coisa;

- o cancelamento de um registro tem o poder de extinguir e criar direitos reais, restabelecendo a titularidade do anterior proprietário, configurando, portanto, um modo de aquisição e perda de direitos reais;

- o Conflito de Competência no 121.390-SP do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que uma ação com pedido de modificação de registro imobiliário tem natureza real e a competência absoluta é do foro de situação do imóvel. Assim, a sentença deve ser anulada, e os autos remetidos ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT;

- o Juízo singular não aplicou o Direito aos fatos de forma adequada, ignorando que a abertura das matrículas questionadas não dependia de uma sentença judicial. O Juiz de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, considerou que os réus não apresentaram uma sentença do Juiz Crescentino Sisti que determinasse a abertura das matrículas;

- a anotação "
Registro feito em obediência a respeitável sentença do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Crescentino Sisti
" se refere a uma decisão proferida em um processo de Notificação Judicial (ação no 115/77), que determinou a averbação da existência daquela medida judicial nas matrículas dos imóveis. O Mandado de Notificação foi expedido ao Cartório de Registro de Imóveis, que tomou ciência em 16 de maio de 1977;

- com a vigência da Lei de Registro Públicos (Lei no 6.015/73) em 1977, a abertura de matrícula, no caso de imóveis que ainda estavam no sistema de Transcrições, não necessitava de uma ordem judicial para esse fim;

- a abertura das matrículas n° 3.543 e n° 3.544 se deu em obediência à ordem judicial para averbar a existência da ação. A Lei no 6.015/73 determinava que cada imóvel teria matrícula própria, que seria aberta por ocasião do primeiro registro ou averbação;

- o uso do termo "sentença" ao invés de "decisão" no registro foi um equívoco, o que não é causa de nulidade, mas de mera retificação, de modo que não há qualquer vício de nulidade no ato de abertura das matrículas, e que a sentença, ao determinar o cancelamento, cometeu uma ilegalidade;

- as Transcrições eram apenas "Título Definitivo". A Apelante explica que as Transcrições eram a forma de registro da propriedade em 1966;

- a afirmação do Juízo
a quo
sobre a "
ausência de mínimas formalidades para o ato
" da escritura de compromisso de venda e compra, é descabida, pois a obrigatoriedade de qualificação detalhada nas escrituras públicas surgiu com a Lei no 6.952, de 1981, e a exigência de documentos de identificação com a Lei no 7.433/1985;

- mesmo que houvesse vícios na escritura, isso não implicaria a nulidade da matrícula, mas, no máximo, o cancelamento de seu registro, após o devido processo de anulação do ato.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para, sucessivamente:

a-)
anular a sentença, por incompetência absoluta da 1a Vara Cível de Diamantino, devendo o processo ser remetido à comarca de Campo Novo do Parecis-MT, onde os imóveis estão registrados;

b-)
anular a sentença, pela necessidade de participação do Estado de Mato Grosso como litisconsorte passivo, com a citação do Estado e o cancelamento dos atos praticados;

c-)
julgar a ação improcedente.

Contrarrazões no id. 241817269.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Autora Agropecuária Palmeira Ltda ajuizou a Ação de Nulidade de Ato Jurídico visando anular a abertura e os registros de diversas matrículas de imóveis, alegando a inexistência do ato judicial que lhes deu origem.

A ação visa especificamente:

I-)
a anulação da abertura das matrículas no 3.543 e 3.544, realizadas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT.;

II-)
a anulação das matrículas subsequentes e derivadas, a saber:

- matrículas no 9.016 e no 9.017, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT;

- matrículas no 2.872 e no 2.871, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis-MT.

Todas as matrículas em questão tinham como proprietária a ré Parecis Empreendimentos e Participações LTDA.

A tese central da Autora se baseia nos seguintes pontos:

- as matrículas originais em Diamantino foram abertas com base em uma suposta sentença proferida pelo Juiz de Direito Crescentino Sisti;

- após buscas na comarca, constatou-se que o referido documento judicial não existe;

- os atos de registro carecem das formalidades legais mínimas, como a devida qualificação dos primeiros proprietários nas escrituras e matrículas.

Feita essas digressões, passo a apreciar os recursos.

1. Do recurso de Paulenes Cardoso da Silva, delegatário do RGI de Diamantino-MT

1.1 Da Ilegitimidade Passiva

Com razão o Apelante.

O Oficial de Registro Público carece de legitimidade passiva para figurar em um pleito de anulação de registro imobiliário. Essa falta de legitimidade decorre do fato de que o Oficial não detém a titularidade dos direitos reais em discussão na ação.

Sua função é meramente instrumental e cartorária, limitando-se a formalizar e conferir publicidade aos atos jurídicos levados a registro, sem, contudo, ser o detentor dos bens ou direitos que são objeto da matrícula imobiliária contestada.

A responsabilidade pela validade ou nulidade do ato registrado recai sobre as partes envolvidas no negócio jurídico subjacente ao registro, e não sobre o servidor público que apenas o processou administrativamente.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou que: “
3.1 Além disso, a Corte Estadual consigna que ante a ausência de erro ou vício no processo de registro, a conduta do denunciado (oficial do cartório de registro) não causou, tampouco contribuiu de forma relevante para o dano. Na verdade, a anulação do registro foi provocada por erro imperceptível ao oficial do cartório e, desta maneira, não determina a responsabilidade civil deste. Ocorre que
sua conduta somente teria relevância se o erro ou o vício acontecesse no processo registrário ou estivesse provada a má-fé
”
. (STJ - AREsp: 1142635 SP 2017/0181228-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 07/11/2017).

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. INTERVENIÊNCIA DAS AUTORAS COMO ANUENTES. FALSIDADE DAS ASSINATURAS. PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS VENDEDORES, TITULARES DO REGISTRO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIONATO.

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO. DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADA
. EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS CIRCUNSCRITOS AOS ALIENANTES, PSEUDO INTERVENIENTES, E COMPRADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. CPC, ARTS. 130, 70 E 267, VI. LEI N. 6.215/73, ART. 28.

I. Não se configura o cerceamento da defesa se a peritagem teve acesso a elementos probatórios suficientes ao amparo de sua conclusão no tocante à falsidade das assinaturas das autoras, supostamente anuentes à escritura de venda do imóvel, inclusive em face de tardio pedido dos réus para que fossem trazidos à colação outros documentos para avaliação do expert, sobre os quais o saneador silenciara, com resignação dos recorrentes.

II. A legitimação passiva se dá em relação aos fatos narrados na inicial e ao pedido nela formulado, de sorte que em se tratando de ação declaratória que objetiva a nulidade de escritura de compra e venda e atos subseqüentes, devem figurar como réus os vendedores do imóvel, diretamente interessados e atingidos pela pretensão exordial
.

III. O mesmo não acontece, todavia, quanto ao tabelionato onde lavrada a escritura nulificada, porquanto restrita a ação ao desfazimento do título aquisitivo, portanto com efeitos jurídicos a tanto circunscritos, sem qualquer pretensão, por ora, nem de investigação sobre os responsáveis pela falsificação, nem de postulação indenizatória por ato ilícito decorrente de dolo ou culpa.

IV. Recurso especial não conhecido.

(REsp 173.247/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2002, DJ 10/03/2003, p. 219)

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIÇO REGISTRAL E DO TABELIÃO RESPONSÁVEL PELO ATO REGISTRAL – AÇÃO QUE VISA À OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE DECLARE A NULIDADE DE TITULAÇÃO COINCIDENTEMENTE EMITIDA SOBRE O MESMO IMÓVEL, E QUE, NA SEQUÊNCIA, MAS COMO MERO CUMPRIMENTO OPERACIONAL DO POSSÍVEL DEFERIMENTO DESSE PLEITO, QUE ORDENE
À SERVENTIA QUE FAÇA OS CANCELAMENTOS NECESSÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 216 DA LRP – ILEGITIMIDADE MANTIDA
– NECESSÁRIA CONVOCAÇÃO À LIDE DO ÓRGÃO EMISSOR DA TITULAÇÃO REPUTADA IRREGULAR, BEM COMO DAQUELES QUE FORAM POR ELA BENEFICIADOS, INCLUSIVE OS POSSÍVEIS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a demanda visa à obtenção de provimento jurisdicional que declare a nulidade de títulos emitidos coincidentemente sobre a mesma área, cuidando-se, portanto, de jurisdição contenciosa (art. 216 da LRP), o Serviço Registral não tem legitimidade para figurar no polo passivo, e nem a pessoa física do registrador, porque, no primeiro caso, não há personalidade jurídica, e, no segundo,
só se justifica a convocação do notário/registrador em caso de franca e intencional prática de ato irregular, devendo ser convocado o Ente estatal emissor da titulação irregular, bem como aqueles que dela se beneficiaram
.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ademais, é imperioso ressaltar que a responsabilidade pessoal do delegatário recai sobre aquele que efetivamente executou o ato à época da sua ocorrência.

O apelante demonstrou (id. 83316504), que só assumiu a titularidade do cartório em 2008.

Os atos impugnados datam de 1977 e 1992. Assim, não há nexo de causalidade entre qualquer conduta sua (ação ou omissão) e os supostos vícios das matrículas.

Essa premissa se fundamenta no princípio da pessoalidade da responsabilidade, que vincula a sanção ou o dever de reparar o dano diretamente ao agente que, por ação ou omissão, deu causa ao evento danoso.

No contexto das serventias extrajudiciais, isso significa que, independentemente de mudanças na titularidade da delegação ou na equipe de trabalho, a apuração de eventuais irregularidades ou ilicitudes deve focar na pessoa física do delegatário que estava à frente da serventia e que praticou ou permitiu a prática do ato questionado no momento dos fatos. Tal entendimento é crucial para garantir a segurança jurídica dos atos praticados e a devida responsabilização daqueles que exercem a função pública por delegação, coibindo a impunidade e assegurando a reparação de eventuais prejuízos causados a terceiros.

Nesse sentido, o STJ já assentou o entendimento, confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PELOS DANOS CAUSADOS PELO TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO-OFICIALIZADA. PRECEDENTES.

A responsabilidade civil por dano causado a particular por ato de oficial do Registro de Imóveis é pessoal, não podendo o seu sucessor, atual titular da serventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo sucedido, antigo titular. Precedentes. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 696989-PE 2004/0136174-7, Relator.: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/11/2006 p. 278)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.RECONHECIMENTO DE FIRMA MEDIANTE ASSINATURA FALSIFICADA.RESPONSABILIDADE CIVIL . OFÍCIO DE NOTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA

1. Consoante as regras do art . 22 da Lei 8.935/94 e do art. 38 da Lei n.o 9 .492/97, a responsabilidade civil por dano decorrente da má prestação de serviço cartorário é pessoal do titular da serventia à época do fato, em razão da delegação do serviço que lhe é conferida pelo Poder Público em seu nome.

2. Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória, pois são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral.

3. Ilegitimidade passiva do atual titular do serviço notarial ou registral pelo pagamento de débitos atrasados do antigo titular.

4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema, especialmente precedentes específicos desta Corte.

5 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1177372-RJ 2010/0016191-3, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 28/06/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012)

PROCESSO CIVIL. CARTÓRIO DE NOTAS. PESSOA FORMAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo a responsabilidade pessoal do titular da serventia.

No caso de dano decorrente de má prestação de serviços notariais, somente o tabelião à época dos fatos e o Estado possuem legitimidade passiva.

Recurso conhecido e provido.

(STJ - REsp: 545613 MG 2003/0066629-2, Relator.: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.06.2007 p . 630 LEXSTJ vol. 216 p. 112)

1.2. Da Indenização dos danos materiais correspondentes aos honorários advocatícios custeados

O apelante requer a condenação da apelada à restituição dos honorários contratuais pagos por ele para sua defesa. Fundamenta o pedido no princípio da reparação integral do dano (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil).

Sem razão o recorrente, isso porque a constituição de um advogado, enquanto manifestação regular do direito de acesso à justiça, não configura, em si, um dano material passível de indenização. Autorizar tal cobrança resultaria em tumulto processual, dada a prerrogativa da parte condenada de questionar os termos de um contrato do qual não foi signatária.

Nesse sentido, o STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO DO RECLAMANTE, COBRADOS AO RECLAMADO PARA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE. 1) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, A DESPEITO DE ORIENTAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004, MAS EMBARGOS CONHECIDOS DADA A PECULIARIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA; 2) INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR, NO ÂMBITO GERAL DO DIREITO COMUM, RESSALVADA INTERPRETAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO; 3) IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA; 4) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA IMPROVIDOS.

1. Embora, após a Emenda Constitucional 45/2004, competente a Justiça do Trabalho para dirimir questões atinentes a cobrança ao Reclamado de honorários advocatícios contratuais despendidos pelo Reclamante para a reclamação trabalhista, conhece-se dos presentes Embargos de Divergência, porque somente ao próprio Superior Tribunal de Justiça compete dirimir divergência entre suas próprias Turmas.

2. No âmbito da Justiça comum, impossível superar a orientação já antes firmada por este Tribunal, no sentido do descabimento da cobrança ao Reclamado de honorários advocatícios contratados pelo Reclamante: para a Reclamação Trabalhista, porque o contrário significaria o reconhecimento da sucumbência por via oblíqua e poderia levar a julgamentos contraditórios a respeito do mesmo fato do patrocínio advocatício na Justiça do Trabalho
.

3. Manutenção do Acórdão Embargado, que julgou improcedente ação de cobrança de honorários contratuais ao Reclamado, a despeito da subsistência do julgamento paradigma em sentido diverso, pois não sujeito à devolução recursal nestes Embargos de Divergência.

4.- Embargos de Divergência improvidos.

(STJ - EREsp: 1155527 MG 2011/0136143-4, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/06/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2012 DECTRAB vol . 216 p. 140 REVPRO vol. 212 p. 451 RMDCPC vol . 48 p. 115)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC)- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista que a matéria controvertida nos autos foi pacificada pela Segunda Seção do STJ no sentido de que a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça .

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 516277 SP 2014/0109779-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2014)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.

1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
( AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).

2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229 .482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015. 3. A Lei n.o 8 .906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4 . Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência ( Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. 5 . Embargos de divergência rejeitados.

(STJ - EREsp: 1507864-RS 2014/0334443-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/05/2016)

2. Do recurso de PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA

2.1. Da Necessidade de Denunciação da Lide ao Estado de Mato Grosso

Prejudicado, conforme fundamentado no item 1.1.

2.2. Da Incompetência Absoluta do Juízo de Diamantino

A Apelante afirma que o Juízo de Diamantino é incompetente para julgar a ação, pois o pedido inicial visa a declaração de nulidade e cancelamento de matrículas imobiliárias, o que configura ação fundada em direito real sobre imóveis, nos termos do art. 47 do CPC.

A recorrente carece de razão em sua argumentação, uma vez que a essência da demanda reside na contestação direta dos atos de abertura das matrículas imobiliárias de números 3.543 e 3.544, ambas registradas na comarca de Diamantino.

A alegação central que fundamenta a ação é a de que tais registros teriam sido estabelecidos com base em uma suposta sentença proferida por um juiz da referida comarca. Este fato, por si só, é o que determina e confirma a competência do foro de Diamantino para o julgamento da presente causa, em conformidade com as regras processuais que estabelecem a competência territorial em razão do local do ato ou do domicílio do réu.

A controvérsia, portanto, gravita em torno da validade e da legalidade desses registros, e não em outras questões que pudessem desviar a competência para outro foro.

2.3. Da Necessidade de Ampla Reforma da Sentença

A Apelante sustenta que:

- o Juízo singular ignorou a desnecessidade de decisão judicial para a abertura das matrículas, ao contrário do que entendeu o Juiz de primeiro grau, que exigiu a apresentação de sentença do Juiz Crescentino Sisti;

- a anotação "Registro feito em obediência a respeitável sentença do MM Juiz de Direito desta Comarca Dr. Crescentino Sisti" decorre de decisão em Notificação Judicial (ação no 115/77), que determinou a averbação de sua existência nas matrículas. O Mandado de Notificação foi cumprido pelo Cartório de Registro de Imóveis em 16/05/1977;

- com a Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73) em 1977, a abertura de matrícula para imóveis em sistema de Transcrições não exigia ordem judicial. As matrículas no 3.543 e 3.544 foram abertas por ordem judicial para averbar a existência da ação. A Lei 6.015/73 determinava que cada imóvel possuísse matrícula própria, aberta no primeiro registro ou averbação;

- o uso de "sentença" em vez de "decisão" foi um equívoco retificável, não nulo. Não há vício nas matrículas, e o cancelamento por sentença foi ilegal;

- a qualificação detalhada em escrituras públicas tornou-se obrigatória com a Lei no 6.952/1981, e a exigência de documentos de identificação com a Lei no 7.433/1985.

A controvérsia central desta ação anulatória residiu na abertura das matrículas no’s. 3.543, 3.544 (Diamantino/MT), e suas sucessivas: 9.016, 9.017 (Tangará da Serra-MT), 2.872, 2.871 (Campo Novo do Parecis-MT), todas em nome da Parecis Empreendimentos e Participações S/C LTDA, representada por Tomás e Paulo Babka.

Para comprovar a inexistência da sentença, a autora\apelada solicitou uma busca ao Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Diamantino. A busca, realizada entre os anos de 1974/1981 e 1990/2000 (CIA no 0733295-57.20281.8.11.0005, id. 241817159), concluiu que:

não houve qualquer ação judicial em nome de Jacinto Pereira da Cunha e Lourenço Bonfin, os proprietários originais das áreas;

apesar da busca, os réus, inclusive o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, não apresentaram o documento da suposta sentença. O Cartório alegou que o proponente da ação teria sido Josef Babka, e não Jacinto e Lourenço, o que, para a autora, apenas reforça a suspeita de fraude.

Apesar de a ré/apelante ter afirmado a existência da sentença que comprovaria a regularidade do registro, o documento
não
foi anexado aos autos.

Portanto, a alegação de que o processo não foi iniciado pelos detentores dos títulos não modifica a ausência da sentença que ordenou a abertura das matrículas.

Conforme informado na Exordial e na Sentença, o compromisso de compra e venda dos imóveis evidencia a irregularidade dos atos jurídicos subsequentes, dada a ausência de escritura pública de compra e venda e do registro de transmissão de propriedade.

A parte ré/apelante não forneceu nenhuma prova capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito da autora. O mandado de notificação judicial, apresentado pelos réus na contestação como prova documental, foi considerado insuficiente, incompleto e com partes ilegíveis.

A autora\apelada em suas contrarrazões (id. 241817269) demonstrou que o mandado de notificação judicial (processo no 115/77), movido por Josef Babka contra o Oficial do Registro Imobiliário de Diamantino, não continha qualquer determinação judicial para a abertura de matrículas.

Seus pedidos limitavam-se à notificação do Oficial sobre um "protesto" para averbar a existência da notificação junto aos registros de 43 lotes, e para que fosse dirimida a dúvida sobre futuros pedidos de registros decorrentes de procurações falsas.

Embora a notificação mencionasse o ajuizamento de uma "ação principal" anulatória em 30 dias, não há informações sobre a existência desse processo (id. 241817269, pág. 11).

Diante de todo o exposto e das provas apresentadas, conclui-se que a sentença proferida está em perfeita consonância com os preceitos legais.

Portanto, em face da robustez da fundamentação e da ausência de elementos novos que pudessem alterar o panorama fático-jurídico, a sentença atacada, no ponto, não merece reparo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Paulenes Cardoso da Silva, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e afastá-lo da lide. Em decorrência, condeno a parte autora\apelada ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado na ação (art. 85, § 2o, do CPC).
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Parecis Empreendimentos e Participações S/C LTDA.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025